Tribunal: STF
Processo: ARE 1551946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS (CGC-TE). BAIXA EX OFFICIO. LEGALIDADE.



    Tendo sido concedido o prazo estabelecido em lei para o exercício do contraditório e da ampla defesa (10 dias da notificação), não há de se falar em violação a tais princípios, uma vez que devem ser exercícios de forma alinhada com o devido processo legal. Diante de tal parâmetro, tem-se que a suspensão da inscrição no cadastro geral de contribuintes de tributos estaduais ocorreu respeitando o princípio da legalidade, devendo ser mantida decisão que denegou a segurança na origem.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 170, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dito isso, passo à análise dos fundamentos empregados pelo juízo a quo para denegar a segurança (mantidos os grifos originais):



    No entanto, analisando o conjunto probatório carreado com as informações prestadas pela autoridade da Receita Estadual, forçoso concluir que não merece razão a impetrante.



      Isso porque, não obstante alegue ter sido surpreendida pela baixa, é possível observar que a empresa foi notificada da possibilidade de suspensão, a qual "não será efetivada se o contribuinte apresentar todas as GIAs ensejadoras da presente notificação, bem como, de todas as outras referências com omissão, se houver (verificar abaixo). Importante destacar que as GIAs deverão estar de acordo com a movimentação realizada no período, conforme orientações contidas no Manual da Guia de Informação e Apuração do ICMS (Manual da GIA), disponível no endereço eletrônico", tendo a ciência sido registrada em 01.08.2023 (evento 1, NOT5), 10 dias após o lançamento da notificação (22.07.2023), nos termos do § 2º do "§ 2º do Art. 7º da Lei 14.381 de 2013" 1 - grifou-se. 



    O aludido prazo, previsto no art. 7º-B, § 2º, do RICMS 2 , passou a fluir, não tendo o contribuinte apresentado defesa ou regularizado a sua pendência até o dia 15.08.2023, motivo pelo qual o Fisco procedeu à suspensão do cadastro, tendo em vista a omissão na apresentação, na forma e nos prazos estabelecidos em instruções baixadas pela Receita Estadual, por 3 (três) meses consecutivos, a Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), regulamentada pelo art. 7º, III, a, Título I, Livro II, do Regulamento do ICMS (evento 1, NOT8). 



    Ademais, embora a Impetrante reconheça a existência da notificação de aviso de suspensão da inscrição estadual, afirma que "não continha oportunidade à contribuinte, ora Impetrante, para exercer o seu direito de defesa, representados no direito ao devido processo legal e contraditório, pois não possibilitava a apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo", argumento que, como visto, não prospera. É que Notificação de Aviso de Suspensão da Inscrição é clara ao dispor a respeito da possibilidade de defesa, [...]. 



    Aliás, a própria Impetrante afirma, na inicial do mandamus, que "a Notificação aqui referida (documento em anexo), a Impetrante verificou que lhe foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para oposição do recurso administrativo contestando a suspensão da sua inscrição estadual, a partir da data da ciência da notificação, ocorrida em 17 de agosto de 2023".



      Frise-se que a notificação do contribuinte, em 22.07.2023, é o ato administrativo através do qual a autoridade da Receita Estadual oportuniza, ou a regularização da pendência apontada na intimação, ou a instauração de um procedimento de defesa, não havendo que se falar, no caso concreto, em cerceamento de defesa ou na ausência de procedimento administrativo para que fosse procedida à baixa de ofício.



    (...)



    Assim, as informações prestadas pela autoridade administrativa corroboram os argumentos lançados por ocasião do indeferimento da liminar, pois demonstram que a impetrante, no prazo estabelecido, não promoveu a regularização das pendências e não ofereceu defesa, o que levou à suspensão de sua inscrição. 



    Revendo a motivação supracitada, verifico que o processo administrativo que gera a suspensão tem como norma balizadora dos procedimentos a Lei nº 14.381/2013, que, no §2º, do artigo 7º, estabelece que:



    (...)



    Portanto, quando confirmado o recebimento da notificação no evento 1, NOT5, começou a fluir o prazo de dez dias para o exercício da ampla defesa e do contraditório, princípio indissociados do devido processo legal.



    Ademais, compulsando os autos, verifico a seguinte ordem cronológica de eventos:



    (...)



    Logo, tem-se que correta a decisão de primeira instância, uma vez que o agir da Administração se deu em observância ao princípio da legalidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente